Tribunal: TJES
Processo: 5000182-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: PEDRO BROZEGHINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000182-94.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
REDECARD S/A

RECORRIDO: PEDRO BROZEGHINI

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por REDECARD S/A contra a sentença proferida em id 4898985, que julgou a ação judicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo extinto sem resolução de mérito
o pedido ressarcitório, por perda superveniência do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim, julgo improcedente
o pedido indenizatório formulado em face de Banco Bradesco S.A. e
procedente em face da
Redecard S.A.
para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Via de consequência,
resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

A recorrente, inconformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) o julgamento improcedente do pedido de danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

O juiz sentenciante, corretamente,

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC); e de acordo com a tutela protetiva dessa norma jurídica, os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, ainda que não exista relação contratual direta entre o recorrido e a recorrente, esta última faz parte da cadeia de fornecedores do serviço que foi prestado ao recorrido para o pagamento dos contratos de locação de veículos que originaram a presente lide. Portanto, está configurada a legitimidade passiva da recorrente.

Conforme as provas produzidas nos autos, ficou constatada a falha na prestação de serviços, que culminou em lesão de ordem extrapatrimonial, como muito bem identificado pelo juiz sentenciante. Veja-se a fundamentação da sentença:

“O cenário que se descortina nos autos é que
houve falha da ré Redecard no processamento do estorno, sendo necessário realizar abertura de um chamado pela locadora, conforme e-mails apresentados no id. 11314273, datados a partir de 09/11/2021.

No entanto, verifico que o estorno ocorreu efetivamente apenas em 15/03/2022, conforme extrato bancário juntado no id. 14061912.

Por outro lado, tenho que o réu Banco Bradesco não pode ser responsabilizado pela situação, haja vista a inexistência de provas demonstrando a falha na sua prestação de serviço. Pelo contrário, ao que me parece, atuou regularmente como intermediador do pagamento.

Com efeito, o banco réu, como administrador do cartão de crédito, apenas possibilitou o consumidor concluir a transação utilizando-se do plástico e repassou
o crédito ao estabelecimento, que ficou retido indevidamente pela corré Redecard.

Dessa forma, deve
a ré Redecard ser responsabilizada pelo pleito indenizatório,
restando configurado, na hipótese dos autos, o dano moral, decorrente da ausência de estorno durante todo o lapso temporal transcorrido, o que, indubitavelmente, acarretou aflição e angústia no consumidor.

Com efeito,
a demora excessiva para restituir a quantia privou o consumidor de sua faculdade de dispor do crédito durante o período,

frustrando sua legítima expectativa de ter prestado um serviço adequado e eficaz, caracterizando o dever de indenizar da ré Redecard
.”
(grifo nosso)

Compartilho, portanto, integralmente do posicionamento acima exposto, e entendo que não há motivos para reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)